Tribunal: TJES
Processo: 5002955-47.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002955-47.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUZINETE SANTOS DE SOUZA MIRANDA
INTERESSADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
acompanho o relator
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.

E, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida na integra, conforme voto/ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
Quanto ao argumento segundo o qual a devolução do valor pago indevidamente deveria se dar em dobro, não se desconhece que o

c. STJ fixou a tese segundo a qual “
a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). Contudo, houve modulação dos efeitos da referida decisão, pelo que, ainda, se exigiria a prova da má-fé. Ademais, no caso concreto, verifica-se que as cobranças efetuadas pela recorrida decorreram de negócio jurídico outrora formalizado entre as partes, a ensejar, portanto, a hipótese de engano justificável, contida na parte final do parágrafo único do artigo 42 do CDC.

2. De igual modo, não merece reparos a sentença no que toca ao pleito de indenização por danos morais, tendo em vista que o fato narrado, consistente na interrupção de fornecimento de energia em unidade consumidora na qual a Recorrente não residia, configura mero dissabor do cotidiano, insuscetível de causar dano a direito da personalidade e, ao contrário do alegado por aquela, no caso em comento, não há que se falar em dano
in re ipsa
, vez que a consumidora não foi diretamente privada do fornecimento de serviço essencial. Assim, não restaram evidenciados fatos graves e extraordinários que importassem constrangimento, dor, vexame ou humilhação, de modo que a situação em apreço não provocou abalo significativo da esfera extrapatrimonial da Recorrente.

3. Sem maiores delongas,
nego provimento
ao recurso,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos
.

4. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo, por apreciação equitativa, em R$ 500,00 (quinhentos reais). Consigno, todavia, que a exigibilidade de tais verbas se encontra suspensa, vez que a Recorrente faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 07 de outubro de 2021.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.